Tribunal: TJDFT
Processo: 0700296-41.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. HISTÓRICO DE ANIMOSIDADE ENTRE FAMILIARES. SITUAÇÃO FÁTICA DE RECIPROCIDADE DE OFENSAS, SEM PRECISAR QUEM DEU INÍCIO E QUEM AS RETORQUIU. NÃO SATISFATORIAMENTE EVIDENCIADA A EXCLUSIVIDADE DA CONDUTA ILÍCITA A ATINGIR UNICAMENTE OS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA RECORRENTE (CPC, ART. 373, INCISO I). INTERESSE MAIOR E SUBJACENTE À LIDE É A DEDICAÇÃO A SER PRESTADA AO FAMILIAR (IRMÃO DA REQUERENTE E ESPOSO DA REQUERIDA), EM RAZÃO DE SEUS PROBLEMAS DE SAÚDE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aduz a requerente que a requerida é casada com seu irmão, que é portador de esclerose múltipla, não anda ou fala, sobrevive em cadeira de rodas, e somente se comunica por meio de sistema eletrônico de mensagem; (b) alega a requerente que seu irmão se queixou de maus tratos advindos dos filhos e da esposa (ora requerida), e, em razão disso, teria chamado a atenção de seu sobrinho para que dispensasse os devidos cuidados ao pai (irmão da requerente); (c) ao tomar conhecimento desse fato, a requerida teria ido até o local de trabalho da requerente, em 07.10.2019, e a xingado de “vagabunda” e “prostituta”, diante de clientes e colegas de trabalho; (d) ação ajuizada pela requerente com vistas à condenação da requerida à compensação por danos extrapatrimoniais; (e) recurso interposto pela parte requerente contra a sentença de improcedência.

II. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186).

III. No caso que ora se apresenta, a requerente não comprovou satisfatoriamente os fatos constitutivos de seu direito (CPC, artigo 373, inciso I), porque (a) o boletim de ocorrência policial, por ser documento unilateralmente produzido, não se mostrar apto à comprovação, por si só, das ofensas irrogadas; (b) a falta de coerência da narrativa da requerida/recorrida se foi (ou não) acertado com a requerente/recorrente, o encontro no local de trabalho desta para continuarem a áspera conversa ocorrida na véspera, por telefone, não se mostra suficiente ao reconhecimento da responsabilidade civil ora pretendida; (c) o declarante WEBER (amigo das partes) teria informado o histórico de animosidade entre as envolvidas; (d) a testemunha compromissada G.P.C. (IDs 29392654 a 29392658) teria esclarecido a reciprocidade das ofensas, sem poder precisar quem deu início e quem as retorquiu; (e) não foi inquirido eventual cliente que estivesse no local de trabalho da requerida, no momento dos fatos; (f) não foi evidenciado que a requerente estaria recém-operada, e que nessa condição, não teria condições de se defender ou de retrucar as ofensas.

IV. Enfim, a prova subjetiva (majoritariamente produzida com base nas declarações de informantes) não trouxe a segurança necessária de que o fato tivesse ocorrido exatamente da forma narrada na petição inicial, ou seja, de que apenas a “ex adversus” (cunhada) teria proferido xingamentos.

V. E como bem pontuado na sentença ora revista, “somente o depoimento de testemunha imparcial e presencial dos fatos poderia lastrear a sólida convicção que se exige para caracterizar a responsabilidade civil da ré. E essa prova inexiste nos autos. Nessa ordem de ideias, a autora não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, de modo que a improcedência do pedido inicial é medida de justiça que se impõe”.

VI. No mais, o interesse maior e subjacente à lide é a dedicação que a requerente gostaria de prestar ao irmão (esposo da requerida/recorrida), em razão de seus problemas de saúde, de sorte que as partes teriam a oportunidade de se permitirem um melhor convívio em benefício desse familiar. Escorreita, pois, a sentença de improcedência dos pedidos principais.

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita ora deferida (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).